Tribunal: TJBA
Processo: 8086534-16.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8086534-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROGERIO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PROCESSUAL. ARTIGO 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR VESTIMENTAS GENÉRICAS. AGENTE DE ROSTO ENCOBERTO POR CAPUZ. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão interlocutória que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Rogério Santos Oliveira, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). O juízo de primeiro grau rejeitou a exordial sob o fundamento de ausência de justa causa processual, ante a manifesta insuficiência dos indícios de autoria colhidos no inquérito policial.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar se as provas produzidas no curso das investigações pré-processuais trazem lastro indiciário mínimo de autoria suficiente para autorizar o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal contra o recorrido, ou se o suposto reconhecimento do agente encapuzado pelas roupas que trajava configura elemento de informação inidôneo.

III. Razões de decidir

O recebimento da denúncia exige a presença de justa causa para a ação penal, traduzida na existência de um suporte probatório mínimo, seguro e verossímil sobre a materialidade e a autoria do fato típico (artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal).

Na hipótese dos autos, o único elemento informativo a imputar a autoria ao recorrido consubstancia-se no depoimento de testemunha ocular que afirma ter reconhecido o executor unicamente por suas vestes genéricas (bermuda listrada e camisa branca social de botão) vistas duas horas antes dos fatos, restando incontroverso que o atirador estava de rosto completamente encoberto por amarras de tecido.

O reconhecimento de suspeito fundado exclusivamente em trajes comuns e despido de descrição de traços físicos específicos padece de insuperável fragilidade epistêmica e não supre o standard de justa causa exigido para a deflagração da persecução penal, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp: 2060517 MG 2023/0089933-7
) e deste Tribunal de Justiça (RESE 0700864-47.2021.8.05.0001).

Diante da ausência de outros elementos autônomos que conectem o recorrido ao evento criminoso, a rejeição da denúncia é medida impositiva para evitar o constrangimento ilegal de uma ação penal temerária e prospectiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se em sua totalidade a decisão que rejeitou a denúncia.

Tese de julgamento
: "1. A denúncia criminal deve vir respaldada por suporte probatório mínimo e idôneo, não bastando conjecturas ou meras possibilidades para o recebimento da peça acusatória. 2. O suposto reconhecimento de autor que agiu de rosto inteiramente encoberto, baseado exclusivamente em vestimentas genéricas e comuns, sem descrição prévia de características físicas específicas, constitui elemento de informação inidôneo e insuficiente para caracterizar a justa causa exigida pelo artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal."

Referências
: Código de Processo Penal, artigos 41 e 395, inciso III; Superior Tribunal de Justiça, HC 727.742/SP (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz) e AgRg no REsp 2.184.526/AL (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz); Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Segunda Câmara Criminal, RESE nº 0700864-47.2021.8.05.0001 (Rel. Ricardo Schmitt).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8086534-16.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como recorrido,
Rogério Santos Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, nos termos do voto da Relatora.